Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023502-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), FLAVIO DA SILVA FREITAS - CPF: 936.674.931-34 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ISRAEL DIAS FERNANDES - CPF: 800.170.451-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, INCISOS I, II, IV E V DO CPP, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, VENCIDO O RELATOR QUE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PREMITIDO (ART. 121, § 2o II E IV C/C ART. 14, II DO CP E ART. 14 DA LEI 10826/03) – PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUFICIÊNCIA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSÕNÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade abstrata do crime doloso contra a vida, aliada à suposição, sem concretude fática, de que o agente vá, novamente, atentar contra a vida da vítima e, depois se evadir do distrito da culpa, não autorizam a prisão preventiva.

Por outro lado, as circunstâncias do delito, perpetrado em via pública e mediante disparo de arma de fogo, conclamam que a colocação do paciente em liberdade seja condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação previstos nos arts. 282, I e II e § 2o e 319, ambos do CPP.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-a

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023502-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
PACIENTE: FLAVIO DA SILVA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Dr. Bruno de Castro Silveira, em favor do paciente Flávio da Silva Freitas, sob a alegação de que está a padecer de constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, apontada como coatora.

Brada que a decisão que decretou a prisão preventiva não deve subsistir, visto que anêmica de fundamentação e, ainda, porque não se fazem presentes, na espécie, quaisquer dos requisitos autorizadores da constrição cautelar, delineados no art. 312 da Lei Instrumental Penal.

Enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por isso faz jus à devolução de seu status libertatis.

Defende, outrossim, a possibilidade da “substituição” da prisão preventiva por alternativa cautelar, em conformidade com a regra inscrita no art. 319 da Lei Instrumental Penal.

Por fim, requer a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023502-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
PACIENTE: FLAVIO DA SILVA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, protesta o impetrante, a ilegalidade da segregação cautelar do paciente, sustentando que a decisão de origem não se justifica, não havendo fundamentação plausível e suficiente para a manutenção do beneficiário em cárcere.

Ao fundamentar a decisão, o juízo, tido como autoridade coatora, assim detalhou:

“A forma como ocorreram os fatos, segundo os elementos de convicção trazidos ao conhecimento deste Juízo, indicam a periculosidade e audácia do indiciado, uma vez que o delito teria sido praticado mediante emprego e disparo de arma de fogo, em plena luz do dia, na região central da cidade, como bem lançado pelo representante ministerial, denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.” [ID 66532991], sendo certo que “[...] a vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo nas costas [...] havendo pilotado sua motocicleta com apenas um braço, em virtude da perda de movimento do outro braço devido ao tiro que levou, até ser socorrida em determinado posto de combustível.” [ID 66532991], além do mais há “[...] informação de que o representado tem conhecimento da identidade do ofendido, como relatado pela vítima à autoridade policial, e ter demonstrado ser pessoa extremamente agressiva.” [ID 66532991].

Observo que o magistrado de origem, definiu a necessidade da segregação cautelar do paciente, tomando por base que no dia 05/09/2020, por volta de 08h10min, na Rua Pedro Ferrer, Bairro Santa Cruz, no município de Rondonópolis-MT, com consciência e vontade, em tese, o paciente tentou ceifar a vida de Israel Dias Fernandes, por motivo fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo desferido um disparo de arma de fogo nas suas costas, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ato contínuo, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do homicídio qualificado tentado, o paciente portou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, a saber, 1 [um] revólver Taurus, calibre .38, no 2150809 e, ainda, em dias não especificados, mas compreendidos entre 05.09.2020 e 23.09.2020, no interior de sua residência localizada na Rua 03, QD 11, Lote 16, s/no, Bairro Jardim Progresso, também na cidade de Rondonópolis-MT, possuiu e manteve sob sua guarda o aludido revólver.

Dessa forma, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que o judicante entendeu que a prisão nesse momento se mostra necessária em virtude da gravidade concreta dos delitos dolosos cometidos, e a duas em razão da periculosidade do paciente, revelada pelo seu comportamento violento e descontrolado, evidenciando sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –FUGA DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução, reveladora da periculosidade do agente, justifica-se a prisão cautelar para manutenção da ordem pública. Precedentes do STJ. (...)” (TJMT – HC no 1017486-37.2019.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sorriso – 1a C. Criminal – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J.: 10.12.2019)

No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.

Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório.

Ouvi com atenção os esclarecimentos do eminente relator e de forma redobrada a sustentação oral promovida pelo douto advogado.

Entendo que no caso não há necessidade da prisão preventiva. Existe uma preocupação com a garantia da ordem pública, com a conveniência da instrução criminal e a necessidade da aplicação da lei penal no sentido de que o poder estatal tenha que se acautelar nesse tipo de conduta criminosa.

Não podemos deixar de admitir que o crime aconteceu na rua, no trânsito, para quem quisesse ver e se expor à deflagração de pelo menos dois tiros. É uma conduta potencialmente grave que poderia resultar em outras vítimas.

Entretanto, pelo que tomei conhecimento na data de hoje, através dos esclarecimentos do douto relator e do douto defensor, a prisão preventiva seria uma medida exagerada, no meu modo de ver, porque se trata de réu primário, com duas crianças para criar e possui ocupação lícita. Segundo o douto advogado, está provado nos autos que o réu presta serviço para a polícia civil.

As circunstâncias da prisão preventiva falam em seu favor porque o paciente foi encontrado em casa para ser preso, a arma do crime estava em sua posse.

Por ter sido praticado pelas costas, as circunstâncias de um crime grave cometido com arma de fogo são próprias do delito e que serão examinadas, se condenado for, na dosimetria da pena.

Então, entendo que exigir que o réu assumisse que fez algo de errado e se apresentasse espontaneamente à polícia é pedir demais para quem está com o orgulho ferido numa situação como a que ele se encontrou, principalmente de não ter empreendido fuga, de não ter tomado nenhuma providência para que pudesse ser obstaculizada a instrução criminal.

Portanto, eminentes pares, conquanto se trate de conduta grave, considerando a postura do paciente que não se evadiu do distrito da culpa, não ocultou a arma do crime e nem voltou a atentar contra a vida da vítima e, levando em conta, ainda, a superpopulação carcerária, concluo que,
in casu
, as medidas cautelares são suficientes e adequadas.

Dessarte, com a peço vênia ao d. Relator e, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
concedo a ordem em parte
para, nos termos dos

arts. 282, I e II e § 2o e 319, do CPP,
substituir a prisão preventiva do paciente
Flávio da Silva Freitas
pelas seguintes medidas cautelares diversas:
I)
comparecimento em juízo ou na delegacia toda vez que intimado;
II)

comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;
III)

proibição de ausentar-se da Comarca sem a prévia autorização do juízo;
IV)
obrigação de informar, ao juízo, eventuais mudanças de endereço e/ou telefone.

Via de consequência,
serve a presente decisão como alvará de soltura
, de modo que, após advertido das medidas cautelares aplicadas, bem como de que o eventual descumprimento pode redundar em reestabelecimento da prisão, deve
Flávio da Silva Freitas
ser colocado em liberdade se por al não estiver preso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(2o VOGAL)

Des. Juvenal Pereira da Silva:

Peço vênia a Vossa Excelência, mas me alinho à posição do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Não vejo seriedade nos fundamentos utilizados pela eminente magistrada na decretação da custódia cautelar.

A circunstância de o crime ter sido cometido em plena luz do dia, no centro da cidade, no início da manhã, data vênia, não justifica a imposição do claustro cautelar ao fundamento da garantia da ordem pública.

A conveniência da instrução criminal, segundo exposto pelo eminente advogado, teria como fundamento a salvaguarda da integridade da vítima, mas todos sabemos que este também não é motivo que justifique a conveniência da instrução criminal, principalmente quando não se prova ou não se demonstram evidências de que o paciente atentaria novamente contra a vida da vítima.

Como bem assentou o doutor Bruno Castro, o paciente teve quase 20 (vinte) dias para “completar o serviço”, mas levou vida normal como eletricista, e no dia 11 de setembro estava prestando serviços para a própria polícia civil do estado de MT.

Outro fundamento é a necessidade de aplicação da lei penal, baseado em informações de colaboradores, que certamente não foram identificados, de que estaria preparando sua fuga. Isso contraria a própria posição de ele não ter foragido, ter permanecido na cidade de Rondonópolis desempenhando suas atividades normais.

Desse modo, para não me alongar mais, entendo que a prisão cautelar pode muito bem ser substituída por outras medidas mais brandas.

Não vejo necessidade, com todo respeito, de colocação da tornozeleira eletrônica.

Vejo a tornozeleira eletrônica como medida cautelar que auxilia outras medidas cautelares. No caso, se tivéssemos impondo medida para que o paciente não se aproximasse da vítima, nem de testemunhas, seria o caso de aplicá-la, mas parece que não existe risco de atentar novamente contra a vida da vítima, nem que esteja a ameaçar testemunhas.

Portanto, não vejo a necessidade da colocação da tornozeleira eletrônica. Aplico apenas as medidas alternativas básicas, como comparecimento mensal ao juízo e comprovação das suas atividades.

Com a devida vênia, concedo a ordem com a imposição de medidas cautelares alternativas.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório.

Ouvi com atenção os esclarecimentos do eminente relator e de forma redobrada a sustentação oral promovida pelo douto advogado.

Entendo que no caso não há necessidade da prisão preventiva. Existe uma preocupação com a garantia da ordem pública, com a conveniência da instrução criminal e a necessidade da aplicação da lei penal no sentido de que o poder estatal tenha que se acautelar nesse tipo de conduta criminosa.

Não podemos deixar de admitir que o crime aconteceu na rua, no trânsito, para quem quisesse ver e se expor à deflagração de pelo menos dois tiros. É uma conduta potencialmente grave que poderia resultar em outras vítimas.

Entretanto, pelo que tomei conhecimento na data de hoje, através dos esclarecimentos do douto relator e do douto defensor, a prisão preventiva seria uma medida exagerada, no meu modo de ver, porque se trata de réu primário, com duas crianças para criar e possui ocupação lícita. Segundo o douto advogado, está provado nos autos que o réu presta serviço para a polícia civil.

As circunstâncias da prisão preventiva falam em seu favor porque o paciente foi encontrado em casa para ser preso, a arma do crime estava em sua posse.

Por ter sido praticado pelas costas, as circunstâncias de um crime grave cometido com arma de fogo são próprias do delito e que serão examinadas, se condenado for, na dosimetria da pena.

Então, entendo que exigir que o réu assumisse que fez algo de errado e se apresentasse espontaneamente à polícia é pedir demais para quem está com o orgulho ferido numa situação como a que ele se encontrou, principalmente de não ter empreendido fuga, de não ter tomado nenhuma providência para que pudesse ser obstaculizada a instrução criminal.

Portanto, eminentes pares, conquanto se trate de conduta grave, considerando a postura do paciente que não se evadiu do distrito da culpa, não ocultou a arma do crime e nem voltou a atentar contra a vida da vítima e, levando em conta, ainda, a superpopulação carcerária, concluo que,
in casu
, as medidas cautelares são suficientes e adequadas.

Dessarte, com a peço vênia ao d. Relator e, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
concedo a ordem em parte
para, nos termos dos

arts. 282, I e II e § 2o e 319, do CPP,
substituir a prisão preventiva do paciente
Flávio da Silva Freitas
pelas seguintes medidas cautelares diversas:
I)
comparecimento em juízo ou na delegacia toda vez que intimado;
II)

comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;
III)

proibição de ausentar-se da Comarca sem a prévia autorização do juízo;
IV)
obrigação de informar, ao juízo, eventuais mudanças de endereço e/ou telefone.

Via de consequência,
serve a presente decisão como alvará de soltura
, de modo que, após advertido das medidas cautelares aplicadas, bem como de que o eventual descumprimento pode redundar em reestabelecimento da prisão, deve
Flávio da Silva Freitas
ser colocado em liberdade se por al não estiver preso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(2o VOGAL)

Des. Juvenal Pereira da Silva:

Peço vênia a Vossa Excelência, mas me alinho à posição do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Não vejo seriedade nos fundamentos utilizados pela eminente magistrada na decretação da custódia cautelar.

A circunstância de o crime ter sido cometido em plena luz do dia, no centro da cidade, no início da manhã, data vênia, não justifica a imposição do claustro cautelar ao fundamento da garantia da ordem pública.

A conveniência da instrução criminal, segundo exposto pelo eminente advogado, teria como fundamento a salvaguarda da integridade da vítima, mas todos sabemos que este também não é motivo que justifique a conveniência da instrução criminal, principalmente quando não se prova ou não se demonstram evidências de que o paciente atentaria novamente contra a vida da vítima.

Como bem assentou o doutor Bruno Castro, o paciente teve quase 20 (vinte) dias para “completar o serviço”, mas levou vida normal como eletricista, e no dia 11 de setembro estava prestando serviços para a própria polícia civil do estado de MT.

Outro fundamento é a necessidade de aplicação da lei penal, baseado em informações de colaboradores, que certamente não foram identificados, de que estaria preparando sua fuga. Isso contraria a própria posição de ele não ter foragido, ter permanecido na cidade de Rondonópolis desempenhando suas atividades normais.

Desse modo, para não me alongar mais, entendo que a prisão cautelar pode muito bem ser substituída por outras medidas mais brandas.

Não vejo necessidade, com todo respeito, de colocação da tornozeleira eletrônica.

Vejo a tornozeleira eletrônica como medida cautelar que auxilia outras medidas cautelares. No caso, se tivéssemos impondo medida para que o paciente não se aproximasse da vítima, nem de testemunhas, seria o caso de aplicá-la, mas parece que não existe risco de atentar novamente contra a vida da vítima, nem que esteja a ameaçar testemunhas.

Portanto, não vejo a necessidade da colocação da tornozeleira eletrônica. Aplico apenas as medidas alternativas básicas, como comparecimento mensal ao juízo e comprovação das suas atividades.

Com a devida vênia, concedo a ordem com a imposição de medidas cautelares alternativas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021